Tribunal: TJES
Processo: 5038079-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038079-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVIO NEVES PINTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n
º
: 0000491-07.2020.8.08.0002

ORIGEM:

Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES - DETRAN-ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SILVIO NEVES PINTO, LUAN HENRIQUE GOMES PINTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PONTUAÇÃO REAL INFRATOR. CANCELAMENTO PENALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. OFENSA NORMAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
EM FACE DO EXPOSTO:I
–
RATIFICO a decisão proferida liminarmente (id. 55727325), e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, para CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO a realizar a transfer
ê
ncia dos AITs RA00198274 e RV01998243 do prontu
á
rio do requerente SILVIO NEVES PINTO N
°
de Registro da CNH 00959878758 CPF 779.831.906-97 para o prontu
á
rio do real condutor LUAN HENRIQUE GOMES PINTO, N
º
Registro CNH: 06896681840, CPF 183.194.537-12, e por consequ
ê
ncia resolvo o m
é
rito, nos termos do artigo 487, I, do C
ó
digo de Processo Civil.”
. Em contrarrazões, pugna o requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Sustenta o recorrente em suas razões, ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário, e no mérito, a impossibilidade da indicação do infrator pelo meio judicial, sob pena de impunidade do real infrator devido ao prazo decadencial constante do artigo 282, §§6º e 7º do CTB, preclusão administrativa para o julgamento da infração e da penalidade de multa realizado pelo órgão autuador encerra a instância administrativa, pugnando pela improcedência dos pedidos, contudo não lhe assiste razão.

(3). Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a pretensão engloba nulidade do procedimento administrativo de suspensão de dirigir, e o órgão competente para tratar da CNH é do DETRAN/ES.

(4).
Preliminar de litisconsórcio passivo necessário.
Em relação a preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam
argumentada sob o enfoque de que a responsabilidade
in casu
seria do órgão autuador no processo em que se discute a legalidade do auto de infração, entendo que essa não prospera, haja vista ser inequívoca a participação do requerido na nulidade do procedimento administrativo, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário, tampouco em intervenção de terceiros. Ademais, é facultado à parte autora ajuizar a demanda contra todos aqueles que eventualmente julgue ter responsabilidade sob o evento, nessa senda, não se trata de uma obrigação, de modo que, da mesma forma, é facultado àqueles que venham a suportar o múnus de eventual condenação reaver, por meio do exercício do direito de regresso, daqueles que também integram a relação de consumo eventual encargo monetário suportado.
Diante disso, rejeito a preliminar.

(5).
No mérito, comungo do mesmo entendimento do Juízo de origem, de modo que não merece reparos a r. sentença recorrida, haja vista que consta dos autos declaração feita por terceira pessoa (ID 18871145), assumindo a responsabilidade pelas infrações correspondentes aos autos de infração objetos da lide.

(6) Conforme bem fundamentado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, a correção e julgamento do procedimento administrativo, com a transferência dos pontos ao real infrator, não é impeditivo para que a questão controvertida seja analisada pelo judiciário, valendo a transcrição do trecho a seguir:
“

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que restou demonstrada a necessidade de transfer
ê
ncia dos Autos de Infração n
º
RA00198274 e RV01998243 para o Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH) do real condutor LUAN HENRIQUE GOMES PINTO, N
º
Registro CNH: 06896681840, CPF 183.194.537-12. Isso porque o real condutor figura como parte desta demanda, tendo assumido a responsabilidade da referida infração de trânsito. Aqui, sobreleva consignar que o disposto no artigo 257,
§
7
º
, do C
ó
digo de Trânsito Brasileiro, acarreta tão somente preclusão administrativa, não afastando, portanto, o direito do
“
propriet
á
rio do ve
í
culo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro respons
á
vel pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5
º
, inc. XXXV, da Constituição da Rep
ú
blica
”
(STJ. REsp 1774306/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019).
.”

(7) Entendo que o DETRAN/ES não demonstrou a real identidade do condutor infrator, ou mesmo impugnou a autenticidade da declaração apresentada, tornando tais fatos incontroversos.

(8). O descumprimento da legislação de trânsito em relação às notificações, acarreta ofensa ao direito ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e a ampla defesa do motoristas autuado.
D
esse modo, não havendo provas de que o recorrido foi notificado das ditas autuações de trânsito e suas penalidades, a nulidade do procedimento medida correta a ser aplicada (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

(9). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)